Tribunal: TJSP
Processo: 1030226-51.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB EM DATA ANTERIOR À PRETENDIDA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA DECISÃO AO PEDIDO. SANADO O VÍCIO, FICAM MANTIDOS OS

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DECISÃO ULTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DA DIB EM DATA ANTERIOR À PRETENDIDA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA DECISÃO AO PEDIDO. SANADO O VÍCIO, FICAM MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da autarquia. Preliminares. Pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Descabimento. Tutela provisória concedida. Artigo 1.012, § 1o, V, do CPC. Ausência das hipóteses excepcionais do respectivo § 4o. Preliminar rejeitada. SENTENÇA ULTRA PETITA. Decisão concedeu auxílio-acidente a partir da data do acidente. Pedido do autor para concessão do benefício a contar da data de entrada do requerimento administrativo (DER). Necessidade de restringir o decisum ao que foi requerido. Observância do princípio da adstrição ao pedido. Art. 460 do CPC. Suprido o vício, descabe anular a sentença. Preliminar parcialmente acolhida.
2. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Sequelas de amputação parcial do terceiro e quarto quirodáctilo direito. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal demonstrado. Benefício devido.
3. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Ausente prévia concessão de auxílio por incapacidade temporária. Sentença fixou o termo inicial na data do acidente de trabalho. Pedido do autor na inicial para concessão do auxílio-acidente a partir da DER. Incabível a retroação deferida, em observância ao princípio da congruência. Benefício devido a partir da data de entrada do requerimento administrativo (DER).
4. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
5. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
7. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
8. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, ressalvadas as decisões a serem proferidas pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
9. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
10. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. Presentes os requisitos legais. Confirmação. Necessária expedição de ofício ao INSS, a ser encaminhado por e-mail, com determinação para imediata implantação do benefício.
11. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvadas a fixação da DIB e a observância dos precitados consectários legais.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, com determinação.